Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PATROCÍNIO INFIEL E PATROCÍNIO SUCESSIVO OU TERGIVERSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O Juiz é o destinatário da instrução probatória, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do feito, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais (artigos 370 e 371, ambos do CPC). 1.1. No presente caso, a designação de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes revelou-se absolutamente despicienda, eis que as provas documentais acostadas aos autos se mostraram suficientes para dirimir a questão jurídica posta “sub judice”.
2. Na hipótese, o patrocínio de advogado comum teve por finalidade defesa de interesses convergentes das partes litigantes em colocar fim a processo de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, mediante pedido de homologação de acordo extrajudicial. 2.1. Não há nos autos qualquer elemento a indicar que os requeridos, na qualidade de advogados, prejudicaram os interesses da autora apelante cujo patrocínio em juízo lhes foi confiado, revelando-se inocorrente comportamento danoso ao protocolarem o acordo extrajudicial posto "sub judice" celebrado entre a autora e seu ex-companheiro, apto a lhes imputar responsabilidade civil.
3. Apelação conhecida e não provida.